Tribunal: TJPA
Processo: 0010398-10.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010398-10.2003.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA

APELADO: SILENE LOBATO LUPERI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0010398-10.2003.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA

ADVOGADO: LIGIA DOS SANTOS NEVES - OAB/PA 8.781

APELADO: SILENE LOBATO LUPERI

ADVOGADO: SILVIO SERGIO SILVA BARROSO – OAB/PA 8.477

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NEGATIVA DE DÉBITO JUNTO A ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO. OMISSÃO DA CREDORA EM DILIGENCIAR PELA BAIXA. DANO MORAL CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória fundada na manutenção indevida do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, após quitação de débito decorrente de contrato de mútuo habitacional. A COHAB/PA, mesmo cientificada da quitação, não informou ao juízo da execução acerca da extinção do débito, o que impediu a baixa do feito e, por consequência, a retirada automática da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes foi ilegítima;

(ii) se a manutenção da inscrição, após a quitação do débito, configura falha na prestação do serviço;

(iii) se há responsabilidade civil da COHAB/PA pelos danos morais decorrentes da manutenção da negativação;

(iv) se é cabível a redução do valor fixado a título de indenização, diante da culpa concorrente da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição originária do débito ocorreu de forma legítima, com base na distribuição de ação de execução, sendo automática a informação repassada ao SERASA pelos cartórios.

4. A manutenção da negativação após a quitação da dívida, contudo, caracteriza falha da credora, que, mesmo notificada da quitação, permaneceu inerte, não requerendo a baixa do processo executivo.

5. A conduta omissiva da ré comprometeu o dever de boa-fé processual, ensejando o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes da permanência indevida da restrição.

6. Reconhecida a culpa concorrente da autora, que também tinha o dever de diligenciar pela extinção do feito, é cabível a minoração do valor indenizatório.

7. Quantum reduzido de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00, por atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00.

Tese de julgamento:
1. A inscrição em cadastro de inadimplentes com base em ação de execução regularmente distribuída é legítima. 2. Configura dano moral a manutenção da negativação após a quitação do débito, por omissão da credora em informar ao juízo a extinção da obrigação. 3. Reconhecida a culpa concorrente do devedor, é possível a minoração do valor da indenização por danos morais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA, objetivando a reforma da sentença de
Id. 13898405, proferida pelo M.M. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a demanda de Indenização por Danos Morais.

Cuida-se na origem de AÇÃO INDENIZATÓRIA, onde a parte autora alega (no id. 13898364 – Pág. 6 até id. 13898366 - Pág. 4), que teria firmado contrato de compra e venda de terreno e de mútuo com garantia hipotecária com a parte demandada. E, em decorrência do atraso no pagamento das parcelas, a demandada teria proposto ação de execução na 21º Vara Cível. Relata que no referido processo fora prolatada sentença para rescindir o contrato, tendo ocorrido inclusive determinação para reintegração da posse. Porém, de comum acordo com a requerida, parcelou seu débito em 04 parcelas e quitou a dívida em 22.07.2002. Ocorre que, mesmo com a quitação da dívida, o seu nome continuava inscrito no SERASA, tendo a demandada se recusado a retirar o débito em questão.

Em sede de contestação (id. 13898385 - Pág. 4) a ré alega em apertada síntese que desconhecia a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes da SERASA, bem como que se encontra impossibilitada de providenciar a exclusão, uma vez que não foi ela quem o fez.

Ofício da SERASA no id. 13898401, onde informa que a inclusão negativa na base de dados se deu em razão do recebimento da ação executiva por distribuidor do Juízo de Belém.

Em sentença de id. 13898405, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos, para fins de condenar a ré, ora Apelante, ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a COHAB-PA interpôs recurso de apelação no id. 13898406, onde em apertada síntese, alega ser indevida a condenação em danos morais, uma vez que a inscrição negativa do nome da autora se deu de forma automática pelo cartório de Distribuidores Cíveis do Tribunal de Justiça, quando da interposição do feito executivo contra a apelada com débitos com a casa própria, de modo que não tem qualquer gerencia na inclusão ou exclusão do nome da autora nos cadastros da SERASA. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente improcedente a demanda.

Sem Contrarrazões conforme certidão de id. 13898408 - Pág. 2.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença merece parcial reforma.

Ab initio, defiro o pedido de id. 30069277, para reconhecer como devido o recolhimento das custas recursais com base no valor da condenação de R$ 5.000,00

No caso em tela, resta incontroversa a inscrição negativa do nome da autora nos cadastros da SERASA, que se deu de forma automática com base em informações diretamente colhidas junto ao cartório distribuidor.

No caso em tela, reconheço que a ré não teve qualquer iniciativa quanto à realização da anotação em serviço de proteção ao crédito, pois ela foi gerada com base em informações diretamente colhidas junto ao cartório distribuidor.

De modo que, a coleta de informações pelo SERASA ocorreu independentemente de provocação do credor, haja vista que dados relativos à ação de execução são disponibilizados pelos Cartórios Distribuidores. Sendo a informação registrada verdadeira e tendo como objetivo dar publicidade ampla aos processos que deram entrada no cartório distribuidor judicial não há falar em conduta ilícita, configurando-se tal ato como mero exercício regular de direito do órgão restritivo.

Verificou-se, portanto, que a inscrição desabonadora combatida pelo apelante resultou de informação obtida pelo SERASA junto ao Distribuidor Judicial da Comarca de Belém-PA, independentemente de requerimento da parte demandada, não havendo de se falar, portanto, em ato ilícito praticado pela credora, em relação a inscrição do nome da autora na SERASA.

Ocorre, porém, por outro lado, que a autora através de requerimento expresso juntado no id. 13898368 - Pág. 4, comunicou a requerida acerca da quitação do débito, bem como, requereu ainda que a mesma providenciasse a extinção do feito executivo, processo 1999104593-7 em trâmite perante a 21ª Vara Cível de Belém, pleito este que foi totalmente ignorado pela demandada.

De forma que a baixa do processo, acarretaria na exclusão automática do nome da autora nos cadastros negativos da SERASA.

Logo, a parte demandada teve participação na permanência indevida da negativação do nome da autora, pois, deveria ter agido com boa fé processual e comunicado ao Juízo da 21ª Vara Cível acerca da quitação do débito, com a devida solicitação de baixa do processo.

De modo que a Apelante negligenciou em diligenciar para a baixa do processo e, por consequência, na exclusão da negativação do nome da autora, sendo mantida indevidamente, a anotação de distribuição de ação judicial executiva.

Assim, tenho como devida a condenação por danos morais.

Por outro lado, no que tange ao quantum da condenação, tenho que houve culpa concorrente, eis que o dever de diligenciar para a baixa do processo, também é da própria devedora, posto que, frise-se, a anotação foi legítima (sendo indevida a sua permanência após a quitação do débito).

Neste sentido, uma vez adimplidos os valores cobrados, também caberia à parte devedora promover a baixa da anotação de distribuição.

Portanto, no que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

Tal aferição deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar exageros e que o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Nessa medida, constato que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estipulado na origem, em favor da recorrida, é desproporcional, devendo ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais), valor este que se mostra razoável, proporcional e adequado ao seu fim, eis que reconhecida a culpa concorrente.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas e tão somente para minorar os danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais) mantendo incólume todos os demais termos da sentença vergastada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/11/2025